Tribunal: STF
Processo: RE 92335
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. ENCAMPAÇÃO. HONORARIOS DE ADVOGADO. II. NÃO CABE CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE ADVOGADO NA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA, SUBSISTINDO A SÚMULA N 512 MESMO NA VIGENCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. PRECEDENTES DO STF: RREE NS 85.950, 82.129, 86.600, 86.655 E 84.712. III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM PARTE, CONHECIDO E PROVIDO.